Tribunal: TCU
Processo: 042.288/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 841/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.288/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marisa Bronda (XXX.494.847-XX); Maryelle Soares de Alencar Vilanova (XXX.229.183-XX); Miriam Cristiane Freitas Melo (XXX.645.443-XX); Moacir Mizevski (XXX.884.648-XX); Nanci Penha de Lima (XXX.396.848-XX); Nathalie Vorobieff (XXX.446.758-XX); Nemias Dias Padilha (XXX.498.971-XX); Ney Jose Pereira Cunha (XXX.921.541-XX); Nivia de Oliveira Marinho (XXX.245.880-XX); Paulo Cesar da Costa (XXX.654.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.